Tribunal: STF
Processo: RE 1513031
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RAZÃO DAS TESES FIRMADAS PELO STJ E PELO STF. Sentença de procedência. Recurso dos réus. Responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas. Observância do Tema 882 do STJ e do Tema 492 do STF. Requerido participou das assembleias da Associação, sendo eleito inclusive Diretor Financeiro desta e arcou com o pagamento das contribuições associativas por diversas vezes. Associação configurada. Manutenção do v. acórdão. Incabível a incidência da multa antes da vigência do estatuto ou após a extinção do vínculo associativo. Recurso parcialmente provido (doc. 48, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 53).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alega violação do art. 5°, XX, da mesma Carta, sob o argumento de que é inválida a cobrança de taxas de manutenção dos proprietários que não aderiram à associação de moradores.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso deve ser desprovido.



    Isso porque, o acordão recorrido destacou que o ora recorrente “participou das assembleias da Associação, sendo eleito inclusive Diretor Financeiro desta e arcou com o pagamento das contribuições associativas por diversas vezes”, o que revela vontade pessoal em fazer parte da associação.



    Assim, Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. COBRANÇA DE TAXA. ADESÃO E ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1449792-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 10/09/2024).



    Ementa: Direito Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Associação. Cobrança de taxas. Ausência de declaração de vontade. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1488533-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente). DJe 26/08/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator